Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-90.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006135-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO BATISTA BEZERRA - CPF: 028.853.351-81 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006135-90.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Cristiano Batista Bezerra e

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Cristiano Batista Bezerra e

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE ENERGIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO.

Verifico que a Promovida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Promovente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos
termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para:

1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da Reclamante, no valor de R$ 35,93 (trinta e cinco reais e noventa e três centavos). Devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos (13/02/2020).

3) Por fim, considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação da parte Autora em litigância de má fé, por serem manifestamente improcedentes.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Promovida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida.

Verifico que a Promovida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Promovente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A parte Promovente/reclamada Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A. pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a indenização concedida ou e redução do
quantum
indenizatório fixado, e a Promovente pugna pela majoração do montante da indenização concedido.

No presente caso, a empresa de energia deixou de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente, a origem e licitude da obrigação, no valor de R$ 35,93, que ocasionou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em 13/02/2020, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, em busca no sistema PJE, pelo CPF do Autor, localizei diversas ações ajuizadas, especialmente os autos n. 1019297-11.2021.8.11.0002 e 1019057-66.2021.8.11.0002, em que se discute anotação, no valor de R$ 981,00, disponibilizada em 10/12/2017, sendo credor o Fundo de Investimento em direitos creditórios. No primeiro processo o autor requereu a sua desistência e o segundo, ainda está na fase de instrução processual, sendo apresentada contestação, não havendo qualquer decisão liminar concedendo a baixa da anotação.

Desta forma, a anotação preexistente permanece válida. E
ntendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Portanto, não estando comprovado que a anotação preexistente é ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para excluir o valor da condenação a título de dano moral.

Com o acolhimento da pretensão recursal da Promovida, resta prejudicado o recurso interposto pela parte Promovente.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento

ao recurso da Reclamada
, para excluir a condenação a título de dano moral, e,
nego provimento ao recurso da Reclamante
, condenando este ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Tendo em vista o reclamante ser beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021